Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO POR PARTE DA LOCATÁRIA. RESCISÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. INTERCORRENTES EXPRESSÕES INJURIOSAS PROFERIDAS PELA LOCATÁRIA À LOCADORA: DANO EXTRAPATRIMONIAL. E NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS DANOS NA IMÓVEL LOCADO AO TEMPO DA RESTITUIÇÃO. NÃO APRESENTADOS OS TERMOS DE VISTORIAS, NEM FOTOGRAFIAS QUE PUDESSEM INDICAR O ESTADO DO IMÓVEL (ANTES E APÓS A LOCAÇÃO). NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida (locadora), em que pretende a reparação dos danos materiais concernentes à incidência de multa contratual e ao reparo do imóvel (R$ 4.903,03), bem como a dos danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência da requerida (locatária) contra a sentença de parcial procedência que a condena a pagar à requerente: R$ 2.282,82, referente aos gastos com a reforma do imóvel; R$ 1.333,33, atinente à multa contratual cobrada de forma proporcional; e R$ 800,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) a requerente teria executado o mesmo título executivo extrajudicial (contrato de locação de imóvel) duas vezes, dado que já teria sido objeto de acordo homologado em juízo (0714120-94.2021.8.07.0003); b) “a recorrida tenta ludibriar o Poder Judiciário para enriquecimento sem causa, ou seja, pugna pela cobrança dos valores referente
ao título extrajudicial já pagos”; c) “as alegações usadas pela recorrida não têm embasamento para apontar a recorrente como autora dos danos no imóvel, pois, conforme já mencionado anteriormente, a autora juntou aos autos, apenas documentos de gastos, tais como recibos”; d) não teria sido a responsável pelas avarias, notadamente por se tratar de desgaste natural pelo uso; e) “não há descrição de qualquer linha acerca de alguma humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem da autora. E nem haveria como haver alguma demonstração, tendo em vista que a honra não restou denegrida, um áudio de 04 segundos não prova o dano moral supostamente sofrido pela recorrida”.
IV. Rejeitada a preliminar de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir na presente ação, diversamente daquela que fundamenta o processo 0714120-94.2021.8.07.0003 (cobrança de alugueres, IPTU, contas de água e luz pendentes), refere-se à pretensão reparatória a título de incidência de multa contratual, reparos do imóvel e danos extrapatrimoniais, embora esteja fundamentada no mesmo contrato de locação de imóvel residencial. Aliás, os pleitos de incidência de multa contratual e de ressarcimento de despesa relativa ao reparo do imóvel teriam sido excluídos da referida demanda executória por determinação judicial, por não constituírem obrigação certa, líquida e exigível (id 44470468, p. 119).
V. No que concerne ao mérito, é dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Lei n. 8.245/1991, artigo 23, incisos III e V).
VI. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 20.6.2020, as partes celebraram contrato de locação do imóvel residencial com vigência de doze meses (id 44470388); b) a desocupação do imóvel teria ocorrido em 12.1o.2021 (ponto incontroverso); c) teria sido homologado acordo judicial no processo 0714120-94.2021.8.07.0003, o qual abarcaria a cobrança de alugueres, IPTU, contas de água e luz pendentes (id 44470468, p. 176/178); d) a cláusula primeira do contrato e o laudo de vistoria de entrada apontam que o imóvel teria sido locado em boas condições de uso (id 41406629/30); e) o requerente colacionou recibos de despesas relativas à pintura, ao conserto de fechaduras do portão e à mão de obra, os quais, em tese, estariam relacionados aos gastos com a reforma do imóvel (id 44470403).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da cláusula primeira do contrato e do laudo de vistoria de entrada apontarem que o imóvel teria sido locado em boas condições de uso, a requerente (locadora) não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito, o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de termo de vistoria final e/ou fotografias que comprovassem a real situação do imóvel após a entrega. Ressalta-se que as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação.
IX. No ponto, à míngua de contundentes elementos probatórios, não desponta o concreto inadimplemento por parte da recorrente (locatária) que justifique o pagamento da quantia de R$ 2.282,82, referente aos supostos gastos com a reforma do imóvel. Nesse ponto, a sentença merece reforma.
X. Em relação ao inadimplemento da parte locatária (ponto incontroverso), torna-se impositiva a incidência da multa contratual, conforme consignada em sentença, nos termos da legislação de regência (Lei n. 8.245/1991, art. 4o), limitada à importância de R$ 1.333,33.
XI. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
XII. Nesse prumo, consoante consignado na petição inicial, cujo teor (xingamentos) não teria sido especificamente impugnado pela recorrente (ponto incontroverso), forçoso reconhecer que a requerente foi submetida à situação de constrangimento, uma vez que teria sido proferida contra ela expressões injuriosas por parte da requerida, circunstância que extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade moral dos direitos inerentes da personalidade da requerente.
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para, tão somente, decotar a condenação a título de ressarcimento de quantia (R$ 2.282,82) referente aos gastos com a reforma do imóvel. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Registra-se que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei n. 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).